Tribunal: CARF
Processo: 11080.732470/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Durante a ação fiscal vige o princípio inquisitório. Somente na fase litigiosa, iniciada com a impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla defesa, assegurados no presente caso.
PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo decadencial de cinco anos para lançamentos referentes ao IRPF, desloca-se da ocorrência do fato gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
Há incidência de Imposto de Renda sobre ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, sendo este considerado a diferença positiva entre o valor de alienação e o respectivo custo de aquisição dos bens ou direitos.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública, correta a aplicação da multa qualificada prevista na legislação.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea c, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar matérias não submetidas a primeira instância. O alcance de sua competência tem limites no do efeito devolutivo do recurso, de reapreciar das matérias já debatidas na instância anterior.
SEM NOVAS RAZÕES DE DEFESA. CONFIRMAÇÃO DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, pode-se adota-se a decisão recorrida, nos do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21/12/2023 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732470/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.266 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ANDRE TADEU DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Durante a ação fiscal vige o princípio inquisitório. Somente na fase litigiosa,
iniciada com a impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla
defesa, assegurados no presente caso.
PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo
decadencial de cinco anos para lançamentos referentes ao IRPF, desloca-se da
ocorrência do fato gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento já poderia ter sido efetuado.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
Há incidência de Imposto de Renda sobre ganhos de capital na alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza, sendo este considerado a diferença
positiva entre o valor de alienação e o respectivo custo de aquisição dos bens
ou direitos.
MULTA
QUALIFICADA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante
comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública,
correta a aplicação da multa qualificada prevista na legislação.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A
100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o
art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732470/2013-32
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas a primeira instância. O alcance de sua competência
tem limites no do efeito devolutivo do recurso, de reapreciar das matérias já
debatidas na instância anterior.
SEM NOVAS RAZÕES DE DEFESA. CONFIRMAÇÃO DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, pode-se adota-se a decisão recorrida, nos do art. 114
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21/12/2023 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, mantendo os
demais itens do lançamento
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-35.589 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-
calendário de 2008, lavrado por omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto e omissão de rendimento por ganho de capital na alienação de bens e direitos , nos
termos do Relatório Fiscal (e-fls.12 a 89).
A ciência do lançamento foi em 123/12/2013 (e-fl. 438). A impugnação foi
apresentada em 20/01/2014 (e-fls.444a 467) alegando, segundo relatório da decisão recorrida
que:
Nulidade do Auto de Infração por Cerceamento de Defesa
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Em preliminar, alega a nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de
defesa, considerando que se fez presente em todos os momentos processuais, seja
mediante intimações recebidas via postal ou telefone, sempre colocando-se à disposição
da fiscalização para os esclarecimentos pertinentes, conforme narra o próprio Auditor
em seu extenso Relatório de Fiscalização, e que toda a documentação solicitada foi
apresentada, em que pese a ausência de um rol discriminativo dos mesmos;
Aduz o impugnante que a utilização de expressões genéricas, tais como “TODOS OS
DOCUMENTOS” nos temos de intimação, não permitiu ao fiscalizado entender que
deveria apresentar cópia de documentos de outros exercícios, como as escrituras de
aquisição de imóveis do ano de 1997, já objeto de homologação. Que caso tivesse o
Auditor agido com clareza, teria lhe enviado tais documentos, agilizando e facilitando
seu trabalho;
Alega ainda, que o Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização não se amparam em
documentação ou em fatos comprovados que justifiquem a constituição de Crédito
Tributário, em face de obscuridade dos procedimentos adotados pelo Fisco, o que
dificulta a elaboração de um defesa tecnicamente eficaz. Tal obscuridade pode ser
comprovada pela análise de todas as intimações dirigidas ao impugnante, onde não se
encontrará qualquer menção sobre:
- Origem dos recursos utilizados na aquisição de imóveis no mês de março de
2008;
- Tipo de negócio realizado com a RONIN AGROPASTORIL LTDA,
relativamente a forma de pagamento decorrente da venda e compra dos aptos 501
e 1301 do Edifício Tommaso, do Solar Portinari;
- Tipo de negócio e forma de pagamento referente ao apto 1106 do Porto Velho
Residence Service, nem antes nem depois do esclarecimento prestado pela
Senhora Gisele Furtado;
- Tipo de negócio e forma de pagamento referente ao apto 2201 do Edificio
Maison Chamounix, nem antes nem depois da apresentação da cópia de um
documento pelo Senhor Sebastião Martins dos Santos.
Que se tivesse sido confrontado, durante o procedimento apuratório, teria esclarecido as
dúvidas levantadas, evitando o gasto inútil de muito tempo e papel.
Queixa-se do procedimento adorado no curso da ação fiscal, alegando que teve cerceado
o seu direito de defesa quando lhe foi negado acesso aos documentos carreados aos
autos, conforme requerimento datado de 16/10/2013, recebido em mão pelo Auditor. O
prejuízo se reflete na impossibilidade que teve (caso tivesse ciência dos fatos que
estavam propiciando a formação equivocada e antecipada de um juízo de valor negativo
sobre sua conduta) para esclarecer todas as dúvidas, evitando a constituição do crédito
tributário e o desgaste de ter que recorrer e provar sua conduta correta perante o Fisco;
Aduz que as informações consideradas para sustentar o Auto de Infração estão eivadas
de erros e nulidades, a exemplo da cópia da relação de Bens da Sr.a Gisele Furtado, que
além de não discriminar as infrações, uma a uma, sendo tal requisito indispensável para
configurar a infração cometida, deveria o auto de infração, descrever a infração com
clareza, indicar os dispositivos legais dados por infringidos e capitular a penalidade
acarretando a nulidade do procedimento.
Diante desse quadro, requer a desconstituição do crédito tributário com o
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração face ao cerceamento de defesa e
insegurança na determinação das supostas infrações;
DECADÊNCIA
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Ainda em preliminar, alega que o direito do fisco constituir o crédito tributário em
relação aos fatos geradores elencados no relatório de fiscalização, foram atingidos pelo
instituto da decadência em 31 de dezembro de 2013;
Afirma que foi intimado pessoalmente do Auto de Infração no dia 03 de janeiro de
2014, tendo transcorrido, portanto, o lapso temporal decadencial de cinco anos contados
do fato gerador, por se tratar de lançamento por homologação, nos termos do art. 150, §
4.o, do CTN, c/c art. 42, § 4°, da Lei n° 9.430/1996 e art. 849, § 3°, do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, destacando que este é o entendimento firmado pelo Conselho
de Contribuintes, atual CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
Entende ser imperioso o reconhecimento da decadência em relação aos fatos geradores
que ensejaram a lavratura do auto de infração, em atenção à legislação de regência e aos
julgados do Conselho de Contribuinte;
Requer seja reconhecida a tempestividade da impugnação apresentada, extinguindo-se o
auto de infração em face da ocorrência da perda do direito da Fazenda Pública constituir
o suposto crédito tributário, ou ainda, a desconstituição do crédito tributário com o
reconhecimento da nulidade do auto de infração face ao cerceamento de defesa e
insegurança na determinação das supostas infrações, tudo em conformidade com as
razões de fato e de direito que embasam as preliminares da presente impugnação.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DÚVIDAS SUSCITADAS PELO AUDITOR
FISCAL
Primeiramente, esclarece o impugnante que em 2012 mudou seu domicilio fiscal da
cidade de Porto Velho/RO, onde ainda mantém atividades econômicas e vinculo
familiar, para a cidade de Cachoeirinha/RS;
Adentrando nas questões de mérito, alega que quanto aos subterfúgios e simulações
apontadas pelo Fisco, na operação realizada com a Sr.a Gisele Furtado, pelo fato do
impugnante ter vendido um apartamento em situação vantajosa para uma pessoa de seu
circulo de amizade mais próximo, este baseou-se unicamente na presunção de
veracidade de uma informação sem qualquer amparo documental, atribuindo a tal
declaração/informação prestada pela Sra. Gisele o poder para desconstituir uma
Escritura Pública;
Insurge-se contra a constatação de que houve simulação na venda dos aptos 501 e 1301
do Edifício Tommaso, do Condomínio Residnecial Solar Portinari, para a empresa
Ronin Agropastoril Ltda, não compreendendo a dificuldade que teve o Fisco em
compreender a transferência de direitos referentes a TDA's ainda pendentes de emissão
em um Processo Judicial, vislumbrando simulação;
Esclarece que na condição de sócio da RONIN desde 2006, tem acompanhado a
tramitação do Processo Judicial, sendo que os referidos apartamentos continuaram em
seu nome, não saindo de sua esfera de controle;
Que o sócio majoritário da RONIN, Antônio Martins dos Santos, além de sócio é seu
amigo há mais de 20 (vinte) anos, situação que implica num nível de credibilidade e
confiança mútuas que certamente foge ao entendimento do Senhor Auditor Fiscal; que
em nenhum momento foi questiona a quantidade de operações envolvendo André
Tadeu, Sebastião Martins e Antônio Martins dos Santos, mencionando que têm
negócios em comum, interesses e investimentos compartilhados, razão pela qual não
existe espaço para qualquer dúvida sobre as intenções de qualquer das partes nos
negócios realizados; que o encerramento da negociação relacionada aos apartamentos
501 e 1301 do Edifíci Tommaso, com a empresa Ronin Agropastoril Ltda se deu em
outubro de 2013; que o Processo Judicial ainda não foi concluído, portanto não há que
se falar em disponibilização dos TDA's; que as matrículas foram abertas e as unidades
individualizadas, momento em que o impugnante deveria outorgar as Escrituras
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Públicas para transferência da titularidade dos apartamentos para a RONIN ou a quem
esta indicar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da abertura das Matrículas
no Cartório de Registro de Imóveis (Cláusula Quinta do Instrumento celebrado entre as
partes em 13 de novembro de 2008 (doe. 04), o que ocorreu em 13/06/2013 e, diante da
lenta tramitação do Processo Judicial foi efetuado o Distrato do Instrumento inicial e
lavradas as Escrituras para o Senhor Ideildo Martins dos Santos e Antonio Martins dos
Santos, respectivamente, encerrando tal capítulo com o recebimento do saldo e
conseqüente recolhimento do tributo devido relativo ao Ganho de Capital apurado;
Discorda também das peculiaridades apontadas no Instrumento Particular de Permuta de
Imóveis Quitados com Torna em Dinheiro, afirmando que não há nada de sobrenatural
no fato de haver um permutante que nada tem a permutar, um interveniente que nada
recebe em permuta e o outro permutante que não transfere o bem recebido em permuta;
diz que Sebastião Martins dos Santos é sócio da LEME (proprietária do terreno dado em
permuta), Antônio Martins dos Santos é o sócio majoritário, representante legal da
LEME e irmão mais velho de Sebastião, o ajuste feito entre Sebastião, Antônio e LEME
para uso de um terreno de propriedade da LEME numa permuta com um apartamento
para residência de Sebastião (sócio e irmão do sócio majoritário da LEME) não cabe ser
discutido num instrumento em que figura terceiros (no caso o impugnante) sob pena de
se adentrar em particularidades da gestão da referida empresa. Somente alguém com
conceitos negativos já formados pode enxergar peculiaridades incomuns em tal
procedimento;
Protesta ainda, quanto ao suposto acréscimo patrimonial a descoberto apurado, que no
seu entender, houve uma situação de julgamento apressado e preconcebido;
Afirma que nada de anormal aconteceu nas operações que envolveram a aquisição de
bens e direitos que totalizaram aproximadamente R$ 950.000,00 no mês de março de
2008, mês em que o impugnante dispunha em conta corrente não mais que R$
730.000,00, tendo sido apurado um aumento patrimonial a descoberto de RS
216.842,32. Reclama não ter sido questionado quanto a disponibilidade de tais recursos;
Aduz que um dos imóveis foi adquirido da companheira e que o valor da aquisição foi
depositado em uma conta conjunta na Caixa Econômica Federal; que por óbvio, se o
valor dessa aquisição, que foi de R$ 420.000,00, se encontrava depositado numa conta
movimentada pelo impugnante, poderia ele utilizar tal recurso para pagar as outras
aquisições, bastaria para isso ajustar a reposição do valor com sua companheira. Nesse
ponto, ressalta que a companheira Liliane, vendedora do imóvel, somente outorgou a
Procuração Pública prevista no Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis
Rurais no mês de maio de 2008, quando os valores já tinham previsão concreta de
reposição na conta conjunta pois, naquele momento, a documentação dos apartamentos
do Porto Velho Residence Service estavam em fase final de regularização e já haviam
negócios em andamento, garantindo a reposição do valor utilizado pelo impugnante para
pagamento dos outros imóveis, algo em torno de R$ 220.000,00.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Preliminarmente, alega o impugnante que, como a apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto é mensal, o direito do Fisco efetuar o lançamento em relação ao fato gerador
do acréscimo patrimonial a descoberto ocorrido no mês de março de 2008, extinguiu-se
em março de 2013, quando se operou a decadência, destacando que este é o
entendimento do CARF;
No ponto, alega que na fase de esclarecimentos não foi suscitado qualquer dúvida sobre
acréscimo patrimonial a descoberto, ou a utilização de valores não declarados na
aquisição de imóveis de alto valor, afirmando que caso tivesse sido questionado teria
esclarecido quanto a origem e forma de utilização de tais recursos, todos devidamente
declarados e de origem idônea;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Os valores identificados como motivadores do acréscimo patrimonial a descoberto
foram: a) aquisição de um terreno, no valor de R$ 440.000,00, adquirido de Brascan
Brasil Ltda, em 13/03/2008; b) aquisição de um imóvel rural adquirido de Liliane
Aparecida Ávila, em 14/03/2008, no valor de R$ 420.000,00; c) aquisição de uma casa
adquirida da Empresa Brasileira de Construção Civil Ltda, em 11/03/2008, pelo valor
de R$ 95.000,00;
Alega que as aquisições foram formalizadas em dias próprios, porém o processo
negocial se arrastava desde o ano anterior, e que no mês de março de 2008 dispunha de
recursos na ordem de R$ 730.000,00. Exemplo disso foi a aquisição do imóvel rural de
R$ 420.000,00, cuja negociação vinha se desenrolando desde 2007, sendo tal imóvel
rural de propriedade da Sra. LILIANE APARECIDA AVILA, que vivia em união
estável com o impugnante desde janeiro de 2000. Assim, em novembro de 2007 foi
celebrada uma Escritura Pública de Contrato na União Estável, estabelecendo uma
indenização para a Sr.a Liliane pelo período de convivência anterior à formalização da
União, bem como a abertura de uma Conta Conjunta para movimentação de ambos os
conviventes;
Que diante das tratativas para aquisição do referido Imóvel Rural e da disponibilidade
de recursos na conta corrente mantida pelos conviventes, (Conta Conjunta CEF n° 001-
00018435-1), foi celebrado o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis
Rurais, figurando como comprador o ora impugnante e como vendedora a Sra.
LILIANE, companheira do impugnante. Tal Contrato previa o pagamento mediante
depósito na Conta Corrente n° 18.435-1, qual seja a conta conjunta dos signatários;
Alega ainda que o referido contrato de compra e venda previa que, para viabilizar a
transferência do imóvel objeto do contrato, seria outorgada uma procuração pública
outorgando poderes ao comprador para que este efetuasse a transferência a quem lhe
melhor aprouvesse, sem necessidade de eventual prestação de contas para a vendedora;
Sustenta o impugnante que naquela conta corrente havia o valor suficiente para tal
operação, mas que face à aquisição dos outros dois imóveis no mesmo período, faltou
saldo e o impugnante teve que explicar tal situação no âmbito doméstico, afinal dos R$
420.000,00 pactuados, restaram pouco mais de R$ 200.000,00 disponíveis; que a
procuração publica para viabilizar a transferência do Imóvel Rural só foi outorgada em
07/05/2008, momento em que a Sra. LILIANE entendeu que os recursos seriam
complementados com os negócios que já estavam em andamento (Venda da própria
Casa 37 recém adquirida, e de apartamentos no Porto Velho Residence Service, cujas
matriculas estavam em fase final de abertura, concluídas em 23/05/2008, possibilitando
sua comercialização, a exemplo do apto 505);
Diz não compreender como o uso de recursos disponíveis numa conta conjunta para
aquisição de bens pode ser considerado como Evolução Patrimonial a Descoberto; que
no seu entender, somente estaria a descoberto se a companheira tivesse exigido aquele
recurso para investir em outro negócio, o que não ocorreu naquele momento, ficando a
mesma resguardada de uma eventual insuficiência de recursos com o adiamento da
outorga da Procuração Pública para transferência do Imóvel Rural comercializado, ato
praticado apenas em 07/05/2008, após a garantia de disponibilização da totalidade do
recurso na conta conjunta. Assim, em que pese ter sido contratado um valor maior do
que o disponível em conta, o valor referente à aquisição do imóvel rural não saiu do
controle econômico do impugnante, eis que sua companheira e titular da conta conjunta
utilizou-se de sua totalidade ao longo do ano de 2008.
Alega, mais uma vez, que caso tivesse sido questionado sobre eventual acréscimo
patrimonial a descoberto ou ter tido vistas dos documentos que estavam sob análise no
curso do mandado de procedimento fiscal, nada disso estaria sendo discutido pois resta
evidente a disponibilidade e uso racional de recursos financeiros na aquisição e
incorporação de bens ao patrimônio;
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Afirma que se houvesse qualquer intenção de burlar o Fisco, mesmo no curso da ação
fiscal, o impugnante não apresentaria o contrato celebrado com sua companheira,
evidenciando a realização de um negócio no âmbito familiar, sem aquelas formalidades
ou precauções que se deve ter quando se negocia com um desconhecido; que dos
recursos disponíveis, foram utilizados R$ 535.000,00, para quitação dos compromissos
referentes a aquisição do terreno e da Casa, permanecendo um saldo em torno de R$
200.000,00 na conta conjunta mantida pelo Impugnante e sua Companheira (vendedora
do Imóvel Rural) a qual utilizou esse saldo e o restante foi provido ao longo do ano com
a venda de outros imóveis.
Requer aqui a desconstituição do crédito tributário equivocadamente lançado por
suposta aquisição de imóveis sem recursos suficientes;
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Alega o impugnante que realizou consultas informais junto a RFB quando tomou
conhecimento de que eventuais acréscimos no valor de bens imóveis só se justificavam
quando realizadas benfeitorias em tais imóveis e que o custo de aquisição para efeito do
ganho de capital, no caso de imóvel recebido em permuta, deveria ser o custo de
aquisição dos terrenos e não o valor atribuído por ocasião da permuta, razão que
levaram o impugnante a efetuar várias correções no valor de alguns bens imóveis
constantes de sua declaração de bens e direitos, tudo isso buscando adequar-se aos
dispositivos legais;
Que no ano de 2008 efetuou a aquisição de três imóveis no mês de março e alienou sete
imóveis, sendo uma delas a casa adquirida no mesmo ano:
I - Casa 37 do Jardim Champagnat;
II - Apartamento 503 do Porto Velho Residence Service;
III - Apartamento 505 do Porto Velho Residence Service;
IV - Apartamento 1106 do Porto Velho Residence Service;
V - Apartamento 501 do Ed. Tomaso do Cond. Solar Portinari;
VI - Apartamento 1301 do Ed. Tomaso do Cond. Solar Portinari; e VII -
Apartamento 2201 do Edifício Maison Chamounix.
APARTAMENTO 1106 DO PORTO VELHO RESIDENCE SERVICE
Afirma o impugnante quanto ao Apartamento 1106 do Porto Velho Residence Service,
alienado para a Senhora GISELE MARIA PALHANO MAIOLINO FURTADO, não
houve a solicitação de qualquer esclarecimento específico;
Que é amigo de longa dada da Senhora Gisele, e, sendo proprietário do apto 1108 que
fica ao lado do 1106, sentiu-se à vontade para fazer um negócio muito favorável para
sua amiga, além do que, estava precisando realizar vendas para cobrir o saldo devedor
relativo à aquisição do imóvel rural;
Que as negociações tiveram inicio em abril de 2008 e o valor ajustado foi o constante na
Escritura Pública e não aquele informado pela Senhora Gisele em sua Declaração de
Bens e Direitos;
Que em conversa com a Senhora Gisele, a mesma informou ter lançado o valor de
mercado do apartamento, considerando as diversas reformas que fez no mesmo, nem se
recordando a data do pagamento ou o valor correto que fora ajustado;
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Questiona a confiabilidade da informação prestada pela Sr.a Gisele, de que pagou pelo
referido apto o montante de R$ 109.000,00, em três parcelas iguais e sucessivas, em
moeda corrente, afirmando que o Auditor Fiscal se baseou exclusivamente nessa
informação para desacreditar uma escritura publica;
O impugnante aponta inconsistências na declaração de bens fornecida pela da Sra.
Gisele quando do atendimento da diligencia, o que no seu entender seria suficiente para
tornar inapta a declaração por ela firmada, referente à operação privilegiada que
realizou com o impugnante;
Contesta o fato de ter sido desconsiderada uma informação constante de uma escritura
publica, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, baseando-se em
informações sem qualquer consistência, alegando indícios em face da venda de outras
unidades do mesmo empreendimento por valor superior;
Reitera que a Sra. Gisele era e é sua amiga, mas que teria informado que pagou R$
109.000,00 pelo apto, apenas para corroborar o que havia declarado em sua Relação de
Bens e Direitos, não se recordando do valor nem da data do pagamento efetuado;
Ainda, diz ser obvio que se a adquirente pactuou uma Escritura Pública pelo Valor de
R$ 30.000,00 é porque realizou o negócio nesse valor e, se informou em sua relação de
Bens e Direitos um valor maior é porque realizou no mesmo outras despesas que não se
recorda e considerou o valor de mercado da unidade adquirida. O fato é que existe uma
Escritura Pública atestando a operação e sua veemente convicção de que o valor
pactuado foi o constante no referido documento;
Assim, requer o impugnante a desconsideração da informação prestada pela Sra.
GISELE FURTADO, por não estar embasada em qualquer documento hábil, por não ter
sido oportunizado ao impugnante contradizer tal informação no curso do processo, por
não guardar coerência tal informação quando confrontada com os dados constantes da
relação de Bens e Direitos Ano- Calendário 2008 e 2009, nem estar definido o período
do pagamento das supostas parcelas com a consequente desconstituição do crédito
tributário e seus acessórios, referente à alienação do Apartamento n° 1106 do Porto
Velho Residence Service.
APARTAMENTOS N.oS 501 E 1301 DO EDIFÍCIO TOMMASO
Alega o impugnante que em relação aos aptos n.os 501 e 1301 do Edifício Tommaso,
alienados para a empresa RONIN AGROPASTORIL LTDA, também não foi solicitado
qualquer esclarecimento específico;
Aduz o impugnante que em 13 de novembro de 2008, celebrou Instrumento Particular
de Compromisso de Cessão de Direitos de Imóveis e Outras Avenças, com a Empresa
RONIN AGROPASTORIL LTDA, alienando para esta, os aptos 501 e 1301 do Edifício
Tommaso, pelo valor de R$ 270.000,00 e R$ 330.000,00, respectivamente, sendo
ajustado o pagamento de R$ 100.000,00 no ato de assinatura do contrato e o restante
mediante a transferência de 11.000 (onze mil) TDA's oriundos do Processo Judicial n.o
1998.41.00.003226- 7, em tramitação perante a Justiça Federal de Porto Velho/RO;
Alega que houve o correto recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital
relativo ao valor efetivamente recebido, e que por ocasião do recebimento dos TDA’s
seria feito o ajuste correspondente;
Afirma que não houve prazo estipulado para o pagamento da parcela pendente, pelo
simples fato dele, impugnante, ser sócio da compradora e tinha pleno conhecimento de
que os TDA’s seriam emitidos até julho de 2013, praticamente cinco anos após a
formalização do negócio, e dependendo da tramitação do Processo Judicial;
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Alega que antes da conclusão do procedimento fiscal houve um fato superveniente que
foi informado verbalmente ao Fisco, com solicitação de orientação que não lhe foi
prestada, consistente numa alteração na forma de liquidação do crédito decorrente da
desapropriação tratada no Processo Judicial citado em face do prazo dos TDA's que
seriam emitidos. Os mesmos seriam resgatados em 15 (quinze) anos, contados do
ajuizamento da ação, o que ocorreu em julho de 1998. Desta forma, ultrapassado o
prazo de 15 anos em julho de 2013, o pagamento deverá ser feito em moeda corrente
nacional, com a expedição meramente formal de TDA's, sem possibilidade de
transferência dos mesmos, por já se encontrarem vencidos, situação não prevista no
contrato original;
Que diante da nova realidade, as partes resolveram distratar o contrato original, e a
RODIN cedeu seus direitos ao Sr. Antonio Martins dos Santos, sócio majoritário da
empresa, e para Ideildo Martins dos Santos e esposa, os quais se sub-rogaram nos
direitos da RODIN e pagaram ao impugnante o valor que faltava para quitação dos
imóveis;
Que foram celebradas as Escrituras pertinentes e recolhido o imposto de renda
equivalente ao ganho de capital apurado em outubro de 2013, esclarecendo que o custo
de aquisição foi considerado R$ 0,00 em razão do valor de aquisição já ter sido utilizado
em 2008.
Que foram recolhidos os valores de R$ 14.325,25 e R$ 18.233,41 respectivamente;
Pergunta quais seriam os termos dúbios da transação e onde estaria a simulação de uma
operação sem data de vencimento suscitada pelo Fisco; que é evidente que as TDA’s
dependem de sua emissão e que a emissão somente ocorre ao final do Processo Judicial,
não sendo possível definir uma data de vencimento para cumprimento da obrigação,
pois tal procedimento não depende da vontade das partes e o impugnante acompanhava
todo o andamento do processo por ser sócio da empresa RONIN;
Afirma que em virtude do Processo Judicial ainda estar pendente de julgamento, o
negócio celebrado em novembro de 2008 ficou impossibilitado de se concretizar nos
termos pactuados e a solução adotada em outubro de 2013 não foi de toda ruim em
razão da conclusão da negociação e da constatação de desvalorização dos imóveis em
Porto Velho, após a entrada no mercado de diversos apartamentos entregues por
diversas incorporadores;
Requer a desconstituição do crédito tributário e seus acessórios, em razão da lisura do
negócio celebrado entre o impugnante e a empresa RONIN, em relação aos aptos 501 e
1301 do Edifício Tommaso do Condomínio Solar Portinari;
APARTAMENTOS N.o 2.201 DO EDIFÍCIO MAISON CHAMOUNIX
Neste ponto, alega o impugnante que buscou orientação no Plantão Fiscal em face da
complexidade de negócios imobiliários em formato jurídico que nunca havia antes
realizado (Compra e Venda seguida de Promessa de Dação em Pagamento, celebrado
com a GAFISA SPE-85, e Permuta com Torna), obtendo o auxilio solicitado de forma
totalmente satisfatória, tanto que no caso da operação com a GAFISA SPE-85 não
houve qualquer apontamento, em que pese o Procedimento Fiscal ter sido instaurado
para apurar Ganho de Capital na referida negociação;
Que a negociação desse apartamento teve início no mês de maio de 2008, chegando-se a
um primeiro ajuste relativo a valor e forma de pagamento em 25 de setembro de 2008.
Na ocasião foi celebrado um Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra de Imóvel Quitado, onde o impugnante receberia o valor de RS 600.000,00
(seiscentos mil reais), a serem pagos no dia 15 de outubro de 2008, e um terreno como
complemento do pagamento. Ocorre que ao procurar a orientação no Plantão Fiscal para
buscar orientação sobre a apuração do Ganho de Capital, recebeu a informação de que,
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

mantido o negócio naquela formatação (compra e venda) deveria recolher o IR referente
ao valor total da operação, ou seja o tributo referente ao Ganho de Capital incidiria
também sobre o valor do terreno e este ficaria em sua relação de bens e direitos pelo
valor atribuído na negociação, no caso R$ 900.000,00;
Alega o impugnante que foi orientado a desconsiderar a compra e venda e celebrar um
Contrato de Permuta com Torna em Dinheiro, observando que, apesar do terreno
recebido ser avaliado por um valor maior que o custo do apartamento dado em permuta,
o terreno deveria figurar na Relação de Bens e Direitos pelo valor do imóvel dado em
permuta e, quando de sua venda o valor considerado como custo de aquisição, para fins
de apuração do Ganho de Capital, é o do imóvel dado na permuta (no caso R$
120.000,00);
Que o negócio ficou suspenso por um período para outras consultas da parte do Sr.
Sebastião Martins, tendo sido fechado em 20 de novembro de 2008;
Que com o fechamento do negócio em 20 de novembro de 2008, foi efetuado o
pagamento do valor de R$ 600.000,00 em moeda corrente, e ficou pendente a
transferência do Lote que se encontra em nome da LEME, e a lavratura da Escritura
Pública para transferência do Apartamento 2201 para o Senhor Sebastião Martins;
Nesse ponto, destaca o impugnante que a transferência do Lote n° 290 depende do
revigoramento da Carta de Aforamento, indevidamente cancelada pela Secretaria do
Patrimônio da União quando da transferência do acervo da sede em Manaus-AM para a
recém criada Superintendência em Porto Velho-RO; que tal revigoramento ficou a
encargo da LEME e do Sr. Sebastião Martins e, conforme comprovam a Certidão de
Inteiro Teor do Imóvel e a Certidão de Situação de Aforamento/Ocupação emitidas pela
Secretaria do Patrimônio da União, até a presente data não foi deferido,
impossibilitando a transferência nos termos em que foi pactuado;
Alega que eventual transferência na atual situação cadastral junto à SPU, indicaria
aceitação do cancelamento da Carta de Aforamento e do direito parcial sobre o imóvel,
eis que a ocupação caracteriza-se como um direito precário, suscetível de retomada pela
União sem qualquer indenização referente à propriedade, sendo indenizadas apenas as
benfeitorias julgadas úteis. Acaso não houvesse a transferência de titularidade da União
para o Município de Porto Velho, ou não houvesse a possibilidade de revigoração do
Aforamento ficaria inviável a permuta envolvendo o Lote N° 290 e o negócio teria que
ser repactuado;
Que com a abertura das matriculas, foi providenciada a transferência do apto 2201 para
o Sr. Sebastião Martins, conforme Escritura Publica, mencionando expressamente o
valor e forma de pagamento pactuados no contrato particular celebrado entre as partes
em 20 de novembro de 2008;
Que no seu entender, a exigência de Escritura Pública de Permuta só se aplica aos casos
de permuta sem torna, que é o que trata o inciso IV do caput do art 29 da mencionada
IN SRF 84/2001, tendo o § 5.o tratado especificamente dos casos de permuta com torna,
não se aplicando para os casos de permuta de direitos reais sobre imóveis que se detém
apenas a posse;
Alega que a permuta não foi mencionada na Escritura Publica lavrada em 2010, pelas
seguintes razões:
1) o aforamento ainda não foi revigorado, situação esta que impede qualquer
operação comercial envolvendo tal terreno, nas condições em que foram feitas;
2) existe uma averbação de arrolamento de bens, face a um processo de execução
fiscal movido contra a LEME, o que impede a transferência do imóvel sem
prévia comunicação ao Fisco;
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

3) por estar em discussão judicial uma multa lavrada contra a LEME, esta não
obtém Certidão que possibilite a transferência de qualquer bem imóvel que
integre seu patrimônio;
4) a Secretaria do Patrimônio da União repassou para o Município de Porto
Velho a titularidade de toda a chamada "Figura A" que compreende uma extensa
área no Centro de Porto Velho às margens do Rio Madeira, área na qual se situa
o Lote em questão, sendo mais racional aguardar a regularização a ser feita pela
Municipalidade.
Também, que o terreno dado em permuta foi devidamente lançado na relação de Bens e
Direitos do impugnante, em substituição ao apartamento objeto da permuta com torna,
inclusive com o mesmo valor, seguindo fielmente a orientação recebida no Plantão
Fiscal;
Aduz o impugnante que o negócio foi celebrado entre pessoas que possuem fortes laços
de amizade e têm realizado diversos negócios ao longo dos anos. Como frisado, a
amizade do impugnante com o Sr. Antônio Martins dos Santos vem de mais de 20
(vinte) anos, não sendo razoável supor a existência de conluios para fraudar o fisco em
operações que significam um percentual pequeno do patrimônio das partes envolvidas,
não há por quê atrair a fiscalização sobre uma operação corriqueira.
Reafirma o impugnante sua firme convicção de que a operação envolvendo o apto n°
2201 do Edifício Maison Chamounix e o Lote 290, foi uma permuta com torna em
dinheiro; que se por alguma questão de ordem legal o lote 290 não puder ser transferido
ao impugnante nos termos em que foi negociado (com a casta de aforamento
devidamente revigorada), o negócio terá que ser rediscutido para que o valor
equivalente seja incorporado ao patrimônio do impugnante, e caso o valor
correspondente ao lote 290 seja pago em dinheiro, certamente irá recolher o tributo
devido;
Alega que a informação constante na relação de Bens e Direitos do Sr.
Sebastião Martins dos Santos, referente ao Ano-Calendário de 2008, onde menciona o
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Quitado,
firmado em 25/09/2008, foi equivocadamente lançada pelo contador responsável,
afirmando que tal informação já teria sido retificada;
Ainda, que o Fisco não buscou a verdade das operações realizadas pelo impugnante ao
longo do ano de 2008, mas sim procurou formas de incriminá-lo, sem buscar a razão da
prática dos atos da forma como se desenrolaram.
Por fim, requer a desconstituição do crédito tributário e seus acessórios, em razão da
lisura do negócio celebrado.
MULTA QUALIFICADA
Neste ponto, alega o impugnante que em momento algum agiu com dolo no sentido de
fraudar o Fisco, agindo sempre com a firme convicção quanto à legalidade de sua
conduta, não tendo sido elencada uma única ação capaz de afastar a boa fé do
impugnante;
Que é pacifico na jurisprudência dos Tribunais Superiores e no Conselho de
Contribuintes, que a multa qualificada só pode ser aplicada quando não existir dúvida de
a conduta do contribuinte se revestir de dolo no intuito de fraudar o Fisco.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 590 a 628) e decidiu por não acolher os
argumentos.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Durante a ação fiscal vige o princípio inquisitório. Somente na fase litigiosa, iniciada
por impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla defesa, assegurados no
presente caso.
PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo
decadencial de cinco anos para lançamentos referentes ao IRPF, desloca-se da
ocorrência do fato gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento já poderia ter sido efetuado.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
Há incidência de Imposto de Renda sobre ganhos de capital na alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza, sendo este considerado a diferença positiva entre o valor
de alienação e o respectivo custo de aquisição dos bens ou direitos.
MULTA QUALIFICADA.
É de se manter a multa qualificada de 150% quando restar configurada a utilização de
simulação para excluir a incidência do imposto.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante
comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública,correta a
aplicação da multa qualificada prevista na legislação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
29/10/2014 (e-fl. 633). Em 24/11/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 639 a
660, aduzindo os mesmos argumentos apresentado na impugnação acrescendo o desvio de
finalidade e fuga do objeto em relação ao Mandado de Procedimento .
É o relatório.

Voto
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Não conheço da alegação de desvio de finalidade e fuga do objeto em relação ao
Mandado de Procedimento Fiscal por não ter sido trazida na impugnação, motivo pela está
precluso o direito de apresentar nessa fase processual.
Preliminar e Mérito
Nas preliminares apresentadas e também no mérito, o recorrente limitou-se a
transcrever as mesmas alegações da impugnação, com ajustes na redação, não havendo um real
questionamento dos motivos da decisão de piso, razão pela qual, utilizando do disposto no §12
de art 114 do Regimento Interno do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com
as quais concordo:
PRELIMINAR DE NULIDADE
No caso dos autos, de plano, considero que é de ser afastada a arguição de cerceamento
de defesa suscitado pelo impugnante sob a alegação de que lhe teria sido negado acesso
aos documentos carreados aos autos no curso da ação fiscal e uso de expressões
genéricas nos termos de intimação fiscal.
É que, além do impugnante ter recebido cópia integral do Auto de Infração e do
Relatório Fiscal acompanhada de todos os seus anexos, fato é que ao sujeito passivo
sempre é facultada vistas aos autos e poderia perfeitamente ter solicitado cópia integral
do processo depois de cientificado do lançamento, como dispõe o § 2.o do art. 38 da Lei
n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Cabe esclarecer que, no curso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. O litígio
nasce com a apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, de acordo com as
disposição contidas no art. 14 do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(grifei)
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, tanto
no processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo, o litígio só
vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase
contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de
materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou
notificação do lançamento.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva as
autoridade tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200,
todos do Código Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador.
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária. Nesta fase, de caráter inquisitorial, o contribuinte tem uma
participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender à fiscalização quando
solicitado, no próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações. Não
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado. Logo, antes da impugnação, não há
litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pelo Fisco.
Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para solução de litígios, haja
vista ainda não haver litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo,
não há que se falar em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da
ação fiscal.
Além do mais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142) a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A partir da lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da exigência, é que o
contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla
defesa, passa a participar ativamente, inaugurando o litígio no processo administrativo
de exigência de crédito tributário, com a apresentação de sua impugnação.
Tendo o contribuinte apresentado impugnação, demonstrando de forma inequívoca seu
pleno conhecimento do processo fiscal, apresentando suas razões de contestação de
mérito e de direito, e não havendo no auto de infração quaisquer imperfeições ou
presunções técnicas capazes de viciar a exigência, não procede a argüição de nulidade.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Da Preliminar de Decadência
O impugnante suscita preliminar de decadência em relação aos fatos geradores do ganho
de capital, ocorridos em novembro de 2008, por entender que os mesmos teriam sido
atingidos pela decadência ocorrida em 31 de dezembro de 2013, nos termos do art. 150,
§4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto à questão do prazo decadencial, há que se dizer, de início, que, em regra e em
princípio, para os tributos lançados por homologação a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir os créditos tributários está regrada, sim, pelo parágrafo 4.o do
artigo 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. [...]§ 4.o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco)
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento
e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Entretanto, como se infere da parte final do dispositivo transcrito, a regra é excetuada
nos casos em que reste “comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
Considerando que resta caracterizado nos autos o evidente intuito de simulação por
parte do autuado, em relação ao ganho de capital, conforme será demonstrado no curso
do presente julgamento, não cabe aplicar a regra decadencial de que trata o art. 150, §
4o, do CTN. Nesta circunstância, o lapso quinquenal de decadência inicia-se no primeiro
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado (CTN,
art. 173, I).
O fato gerador do imposto de renda relativo aos rendimentos oriundos de ganho de
capital obtido na alienação de bens e direitos é mensal. Por conseguinte, o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento relativo ao ganho de capital apurado
do mês de novembro de 2008 poderia ser efetuado é o dia 1.o de janeiro de 2009, assim,
o prazo decadencial completar-se-ia somente em 31 de dezembro de 2013.
Dessa forma, como o contribuinte foi cientificado do lançamento em 23 de dezembro de
2013 (fl. 438), o lançamento decorrente do ganho de capital na alienação de bens e
direitos não foi afetado pela decadência, permanecendo incólume o seu lançamento.
Do Mérito
Neste ponto, o Fisco relata que no curso da ação fiscal constatou que o Sr. André Tadeu
dos Santos ocultou as reais operações correspondentes às alienações dos aptos 1106 do
Edifício Porto Velho Residence Service, 2201 do Edifício Maison Chamounix, 501 e
1.301 do Edifício Tommaso, com o único intuito de reduzir o valor do imposto de renda
devido sobre os ganhos de capital, simulando, por exemplo, permuta que nunca se
realizou e utilização de TDAs inexistentes.
O termo “simulação” tem sua origem no latim, significando disfarce, fingimento,
artifício, simulacro, hipocrisia, impostura. É simulada a situação jurídica caracterizada
pela realização de negócio discrepante da realidade, mediante acordo entre as partes,
estabelecendo divergência intencional entre a vontade e a declaração, com o intuito de
enganar terceiro.1
Para o Procurador da Fazenda Nacional Marcus Abraham, entende-se por simulação:
A prática de um ato volitivo, cujo objetivo é produzir efeitos diferentes do que
externamente se apresenta, para encobrir o que realmente se pretende fazer. Há
algo oculto que se quer realizar e algo ostensivo que não se quer, mas este
último serve de disfarce para o intento desejado. Encontra-se na sua essência o
seu objetivo final: enganar terceiros. O ato simulado é o que se apresenta
perante terceiros, enquanto o dissimulado é o verdadeiro ato que se pretendia
realizar, mas está oculto sob o manto da simulação.
A simulação apresenta as seguintes características, segundo Abraham,
incompatibilidade entre a manifestação e a verdadeira intenção; acordo entre as partes; e
objetivo de enganar terceiros. Na primeira, as partes fingem um ato que é mera
aparência, sem conteúdo negocial por detrás. Na segunda, conhecida também por
dissimulação, há um negócio aparente (simulado) que esconde outro, o dissimulado
(oculto).2
Na concepção do Professor Alberto Xavier, a simulação consiste na divergência entre a
vontade real e a declarada, que surge com o acordo entre o declarante e o declaratório,
com o intuito de prejudicar terceiros. Tem como elementos essenciais a
intencionalidade, o acordo simulatório e o intuito de enganar terceiros. Classifica a
simulação em absoluta e relativa. Na absoluta, aparenta-se celebrar um negócio jurídico,
quando na realidade não se quer fazer negócio algum. Na relativa, as partes celebram
efetivamente um contrato, porém o ocultam com outro distinto do primeiro pela sua
natureza ou pelas suas cláusulas e condições. Conclui dizendo que, enquanto na
simulação absoluta existe apenas um negócio jurídico correspondente à vontade
declarada (contrato simulado), na simulação relativa existem dois negócios jurídicos: o
negócio simulado, correspondente à vontade declarada enganadora e o contrato por
baixo dele, oculto ou encoberto (o negócio dissimulado), correspondente à vontade real
dos seus autores.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Já o Professor Marco Aurélio Greco (2011, p. 190-193) trilha caminho diferente para
situar o negócio simulado. Para o autor, a simulação deve ser vista como vício da causa
ou do motivo do negócio jurídico, que se configura sempre que houver discrepância
entre o motivo aparente e o motivo real ou entre a causa do negócio e o perfil que ele se
apresenta. Isto é, o elemento chave é a causa (ou o motivo) do negócio jurídico e não à
vontade. Questiona-se até que ponto as causas reais coincidem com as causas aparentes,
portanto não é mais uma confrontação entre vontade real e vontade aparente, mas entre
causa real e causa aparente ou negócio aparente.
Hodiernamente, a simulação é instituto de Direito Civil, disciplinada no artigo 167, §1°
do Novo Código Civil::
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III – os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Assim, a simulação compreende a realização de atos ou negócios jurídicos através de
forma prescrita ou não defesa em lei, mas de modo que o contrato aparente ou não
existe no mundo dos fatos (simulação absoluta) ou esconde outro (simulação relativa),
com a finalidade de prejudicar terceiros. Pode-se dizer, então, que a simulação ocorre
quando as partes, intencionalmente, contratam determinado negócio jurídico, entretanto
almejam efeito diferente daquele demonstrado, visando fraudar terceiros ou a lei, sendo
a fraude é elemento indicador da simulação.
ALIENAÇÃO DO APTO N.o 1106 DO EDIFÍCIO PORTO VELHO RESIDENCE
SERVICE
Em relação ao apto 1106 do Porto Velho Residence Service, vendido para a Sra. Gisele
Maria Palhano Maiolino Furtado, o Fisco desconsiderou o valor registrado na Escritura
Publica de R$ 30.000,00 (fls. 521 a 523) e considerou como valor de alienação o valor
declarado pela compradora em sua Declaração de Ajuste Anual, no montante de R$
109.000,00, por entender que o valor de alienação informado na escritura publica não
corresponde à realidade dos fatos.
Já o impugnante alega que o Fisco baseou-se exclusivamente em informações
inverídicas prestadas pela Sra. Gisele, sem ter juntado qualquer documento, para
desacreditar a Escritura Pública que é o único documento fiel e legal que retrata as
transações imobiliárias, argumentando que se sente à vontade para fazer um negocio
muito favorável para uma “amiga”. É inegável que a Escritura Publica é documento
dotado de fé publica, fazendo prova plena de todos os fatos nela registrados, salvo se
restar comprovado que os dados constantes na escritura não correspondam à efetiva
operação.
Neste caso, temos que é a própria Outorgante Compradora (Gisele Maria Palhano
Maiolino Furtado) que aponta a incorreção registrada na Escritura Publica, quando,
além de ter incluído em sua DIRPF, confirma, em atendimento ao Termo de Intimação,
que o valor real pago pelo imóvel foi de R$ 109.000,00 e não os R$ 30.000,00
registrados na escritura (fls. 416 a 420).
Somando-se a isso, no mesmo período, o impugnante alienou os aptos n.o 503 e 505 do
mesmo empreendimento (Edifício Porto Velho Residence Service), sendo que o apto
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

503, com área privativa de 66,01 m2, foi vendido em 19/11/2008 por R$ 94.000,00 para
Gilvan Pellizzon, CPF n.o 617.855.129-00, e o apto 505, com área privativa de R$
55,6517 m2, foi vendido em 16/09/2008 por R$ 115.000,00 para Terezinha Moraes
Santana, que quando comparados ao apto 1106, que possui uma área privativa maior
(68,1400m2), localizado no andar mais alto agregando ainda maior valor, evidenciam
ser absolutamente irreal o valor a ele atribuído de R$ 30.000,00.
As várias alienações realizadas pelo impugnante de unidades pertencentes ao mesmo
empreendimento, no mesmo período deste, com valor de alienação muito próximo ao
indicado pela Sra. Gisele, corroboram o fato de que na escritura publica, o valor de
alienação foi registrado por um valor notoriamente inferior ao da operação.
Diante do quadro apresentado, fica evidente o intuito de reduzir, fraudulentamente, a
base de cálculo do imposto devido sobre os ganhos na alienação do referido bem.
Portanto, mantém-se inalterado o lançamento correspondente ao ganho de capital
apurado na alienação do apto 1.106 do Edifício Porto Velho Residence Service.
DA ALIENAÇÃO DO APTO N.o 2201 DO EDIFÍCIO MAISON CHAMOUNIX
A fiscalização assevera que a alienação do apto 2201 do Edifício Maison Chamounix
(matricula n.o 23.734) para Sebastião Martins dos Santos, pelo valor pactuado de R$
1.500.000,00, foi uma operação de compra e venda à vista, e que a promessa de
permutar um bem pertencente à LEME Empreendimentos e Participações Ltda (terreno
matricula n.o 007103), mencionada no Instrumento Particular de Compromisso de
Permuta de Imóveis Quitados com Torna em Dinheiro (fls. 578 a 583), nada mais é do
que a simulação de uma operação de permuta com torna, com o único objetivo de pagar
menos imposto de renda sobre ganho de capital, uma vez que o imposto não incide
sobre as operações de permuta.
Por seu turno, o impugnante alega que procedeu de acordo com orientação recebida no
plantão fiscal, serviço oferecido pela RFB. Que a exigência de Escritura Publica de
Permuta se aplica apenas aos casos de permuta sem torna, e que o terreno prometido em
permuta ainda não pôde ser transferido porque o aforamento em favor da LEME ainda
não foi revigorado e também porque o terreno está arrolado como garantia num
processo de execução fiscal.
Pois bem, conforme consta no Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de
Imóveis Quitados com Torna em Dinheiro (fls. 578 a 583), o apto 2201 do Edifício
Maison Chamounix (matricula n.o 23.734) foi vendido pelo impugnante para Sebastião
Martins dos Santos, com valor avençado de R$ 1.500.000,00, onde ficou acordado que
o alienante receberia em permuta um lote de terras urbanas de propriedade da LEME
Empreendimentos e Participação (matricula n.o 007103), pelo valor de R$ 900.000,00,
mais a torna de R$ 600.000,00 em dinheiro, pagos no ato. Porém, o imóvel dado em
permuta não foi transferido para o alienante.
Constata-se que, mesmo sem ter recebido o imóvel prometido em permuta, o
impugnante transferiu para o comprador o apto 2201 do Edifício Maison Chamounix,
conforme Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 541), certificando que o mesmo foi
vendido “pelo preço certo e previamente convencionado de R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), já integralmente pagos na forma pactuada no contrato
particular celebrado entre as partes em 20 de novembro de 2008”:
SAIBAM quantos esta pública escritura virem, que no ano dois mil e dez (2.010),
aos dezessete (17) dias do mês de setembro (09), perante mim, tabelião do
cartório de notas da cidade de Candeias do Jamari, comarca de Porto Velho-
RO, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber de um lado,
como outorgante(s) vendedor(a-es) ANDRÉ TADEU DOS SANTOS, brasileiro,
solteiro, funcionário público, portador da C.I. 1029917059 SSP/RS, e CPF n°
414.672.720-00, residente e domiciliado na rua José de Alencar, 3576, bairro
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Olaria, na cidade de Porto Velho-RO, e de outro lado, como outorgado(a-s)
comprador(a-es) SEBASTIÃO MARTINS DOS SANTOS brasileiro, advogado,
portador da C.I. 251.168 SSP/RO, e CPF n° 219.972.922-20, casado no regime
da separação total de bens com LILIAN MARQUES FACUNDO DOS SANTOS
(portadora da C.I.247.958 SSP/RO, e CPF n° 220.427.092-04), residente e
domiciliado na rua José do Patrocínio, 785, centro, na cidade de Porto
VelhoRO, pessoas por mim identificadas e de cuja capacidade jurídica dou fé.
E, pelo(a-s) outorgante(s) vendedor(a-es) me foi dito que a justo titulo é(são)
senhor(a-es) e legítimo(a-s) possuidor(a-es) do domínio pleno de um
(01)imóvel(is), a saber; Apartamento n° 2201 (dois mil duzentos e um), 22°
Pavimento. Unidade autônoma do Condomínio "Edifício Maison Chamounix",
localizado na rua José de Alencar, 3576, bairro Olaria, na cidade de Porto
Velho-RO, com uma área de construção de uso privativo de 437,36m2, e com
três (03) vagas de garagens para veiculo leve de porte médio. Que este(s) imóvel
encontra-se registrado no cartório do 2.o ofício de registro de imóveis desta
comarca, na matrícula 23.734. Que possuindo o(s) imóvel(is) acima descrito(s)
livre e desembaraçado de ônus, está(ão) justo(a-s) e contratado(a-s) para
vendêlo(s) ao(à-s) outorgado(a-s) comprador(a-es), como por bem desta
escritura e na melhor forma de direito efetivamente vendido tem, pelo preço
certo e previamente convencionado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais), já integralmente pagos na forma pactuada no contrato particular
celebrado entre as partes em 20 de novembro de 2008, dando ao(à-s) mesmo(a-
s) comprador(a-es), plena, geral e irrevogável quitação de pagos e satisfeitos
para nunca mais o repetir(em), desde já transfere(m)-lhe(s) toda a posse, jus,
domínio, direito e ações que exercía(m) sobre o(s) bem(ns) ora vendido(s), para
que dele(s) mesmo(a-s) comprador(a-es) use(m), goze(m) e disponha(m)
livremente como seu(s) que fica(m) sendo, obrigando-se vendedor(a-es), por si,
seus herdeiros e sucessores, a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa,
respondendo pela evicção de direito quando chamado(a-s) à autoria. (...)
Com a lavratura da Escritura Publica de Compra e Venda (fls. 541), transferindo ao
comprador a posse e domínio pleno do imóvel (apto 2201), plenamente quitado e livre
de qualquer gravame, o vendedor declara ter recebido integralmente o valor pactuado de
R$ 1.500.000,00, na data em que foi celebrado o contrato particular, nada mais tendo a
reclamar.
Significa dizer que o vendedor simplesmente liberou a LEME de qualquer obrigação
contratual de transferir para o seu nome o terreno prometido em permuta, o que revela
que a intenção de permutar bens nunca existiu, nem por parte do vendedor nem por
parte da LEME. Existiu de fato apenas a operação de compra e venda, manifestação da
vontade de vender do André Tadeu dos Santos e da vontade de comprar de Sebastião
Martins dos Santos.
A simulação da operação de permuta fica ainda mais evidente quando se olha as
justificativas apresentadas pelo impugnante para o fato da LEME ainda não lhe ter
transferido o imóvel prometido em permuta. O impugnante confessa ter total
conhecimento, desde sempre, da indisponibilidade do terreno face ao cancelamento do
aforamento em nome da LEME e da averbação de arrolamento do mesmo como
garantia num processo de execução fiscal da própria LEME.
Ainda, quanto ao disposto no § 4.o do art. 29 da IN SRF n.o 84/2001, é completamente
infundada a interpretação dada pelo impugnante, de que tal exigência aplicarse-ia
apenas aos casos de permuta sem torna.
Assim dispõe o§ 4.o do art. 29 da Instrução Normativa SRF n.o 84, de 11 de outubro de
2001, in verbis:
Art. 29 . Na determinação do ganho de capital sujeito à incidência do imposto
são excluídos os ganhos de capital decorrentes de:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

(...)IV - permuta, sem torna, de unidades imobiliárias;
(...)§ 4o Na hipótese do inciso IV do caput, a exclusão aplica-se:
I - exclusivamente, às permutas de unidade imobiliária por unidade imobiliária;
II - às operações de permuta realizadas por contrato particular, desde que a
escritura pública correspondente, quando lavrada, seja de permuta.
§ 5o Na permuta de unidades imobiliárias com torna, o ganho de capital é
apurado exclusivamente em relação a esta, observado o disposto no art. 23.
Ao contrario do que alega o impugnante, a exigência de que seja lavrada escritura
pública de permuta se aplica a toda e qualquer operação de permuta, seja ela com torna
ou sem torna.
Nesse caso, considerando que a escritura publica foi lavrada como sendo de compra e
venda, descumprindo a exigência legal, já seria suficiente para desconsiderar a suposta
permuta e cobrar o imposto devido sobre o valor total da alienação, e não somente sobre
o valor da torna.
O que ocorreu de fato, foi que na tentativa de encobrir a real operação de compra e
venda à vista, o contribuinte, em comum acordo com Sebastião Martins dos Santos,
sócio da LEME, simularam uma operação de permuta com torna, com o único objetivo
de reduzir o valor do imposto devido incidente sobre o ganho de capital.
Assim, diante da comprovação de que a real operação foi de compra e venda à vista, e
que a aventada operação de permuta com torna não passou de uma grosseira simulação,
correto o lançamento correspondente ao ganho de capital calculado sobre o valor real da
alienação, que foi de R$ 1.500.000,00.
DA ALIENAÇÃO DOS APTOS N.o 501 E 1.301 DO EDIFÍCIO TOMMASO
Aqui, o impugnante afirma que não houve simulação na operação de venda dos aptos
501 e 1301 do Edifício Tommaso para a Ronin Agropastoril Ltda, invocando a lisura do
negocio celebrado.
A alienação dos aptos 501 e 1301 do Edifício Tommaso para a empresa RONIN
Agropastoril Ltda, foi realizada em 13 de novembro de 2008, conforme Instrumento
Particular de Compromisso de Cessão de Direitos e Outras Avenças (fls. 572 a 575),
acordando o pagamento do valor pactuado nos seguintes termos:
CLÁUSULA SEGUNDA - Pelo presente e na melhor forma de direito, o Sr.
ANDRE TADEU DOS SANTOS CEDE os direitos que detém sobre os imóveis
descritos na Cláusula Primeira ao PROMITENTE COMPRADOR, o qual, por
sua vez, compromete-se a comprá-lo, pelo preço certo e ajustado de RS
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), o apartamento n.o 501 (quinhentos e
um) e RS 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) o apartamento n.o 1301 (mil
trezentos e um), sendo o valor em moeda corrente pago da seguinte forma:
a) - Do valor ajustado de RS 600.000,00 (seiscentos mil reais), R$ 100.000,00
(cem mil reais) foram pagos no ato de assinatura do presente Instrumento, sendo
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) relacionados a cada unidade negociada,
valor pelo qual o PROMITENTE VENDEDOR dá rasa e plena quitação, nada
mais tendo a reclamar;
b) Como compensação do valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
que falta para complementação do valor referente ao apartamento n° 501
(quinhentos e um), a PROMITENTE COMPRADORA transfere ao
PROMITENTE VENDEDOR os direitos equivalentes a 5.000 (cinco mil) TDA's
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

e, como compensação do valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)
que falta para complementação do valor referente ao apartamento n° 1301 (mil
trezentos e um), a PROMITENTE COMPRADORA transfere ao PROMITENTE
VENDEDOR os direitos equivalentes a 6.000 (seis mil) TDA’s;
c) Os direitos relativos aos 11.000 (onze mil) Títulos da Dívida Agrária
transferidos ao PROMITENTE VENDEDOR são oriundos do Processo
Judicial supra mencionado, e serão transferidos ao final do processo, quando
da emissão e disponibilização dos títulos; (grifei)
Como se vê, dos R$ 600.000,00 pactuados, o alienante teria concordado receber apenas
R$ 100.000,00, menos de 20% do valor da transação, sendo que os R$ 500.000,00
restantes seriam pagos em data incerta e não definida, com a entrega de 11.000 TDAs,
numa operação chamada de “compensação”, sem ficar definido, sequer, o valor nominal
de cada títulos (valor de face), nem o vencimento dos mesmos.
Para uma melhor compreensão da operação de alienação de bens imóveis realizada pelo
impugnante, supostamente paga com TDAs, pertinente conhecer a natureza dos títulos
da dívida agrária.
Os títulos da dívida agrária (TDAs) são títulos mobiliários da dívida pública federal
interna, decorrentes de desapropriações de imóveis rurais (art. 184, da Constituição
Federal do Brasil), ou de aquisição amigável de imóvel rural pelo INCRA para fins de
reforma agrária.
Desde sua criação em 1964, através da Lei no 4.504/64, a qual regulou os direitos e
obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma
Agrária e promoção da Política Agrícola, até 24 de junho de 1992, os Títulos da Dívida
Agrária-TDA, eram emitidos pelo INCRA e representados por títulos cartulares, ou seja,
na forma física. Podiam ser nominais ou ao portador.
A partir da publicação do Decreto n.o 578/1992, os TDAs passaram a ter a forma
escritural, efetivada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, junto à Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP e custodiados junto à Caixa
Econômica Federal. Daí o surgimento da expressão “cetipado”, significando garantia e
credibilidade dos referidos títulos. Também passaram a ser nominativos, ou seja, não
mais existem TDA ao portador. Os TDAs lançados terão a denominação “Titulo da
Divida Agrária”, a quantidade de títulos, a data do lançamento, a data do vencimento e o
valor nominal.
Seu valor nominal é atualizado no primeiro dia útil de cada mês, por índice calculado
com base na Taxa Referencial (TR) referente ao mês anterior, podendo ter prazo de
vencimento de 05 (cinco), 10 (dez), 15 (quinze), 18 (dezoito) ou 20 (vinte) anos.
Pois bem, de posse dessas informações, conclui-se que o negocio (a alienação dos aptos
501 e 1301 do Edifício Tommaso) foi realizado tendo como premissa que o Promitente
Vendedor “transfere desde já” à Promitente Compradora todos os direitos de ação,
domínio e posse que detém sobre os imóveis objeto do contrato, característica essa das
transações à vista, em troca de absolutamente nada, porque há época, não existia TDA
algum.
Fato é que ainda hoje, tendo transcorrido mais de cinco anos da alienação, a RONIN
não possui nenhum TDA emitido em seu nome relativo ao Processo Judicial n.o
1998.41.00.003226-7.
A clausula alusiva ao pagamento futuro (letras “b” e “c” da clausula segunda), chamada
de “compensação do valor” foi introduzida no contrato com o único objetivo de diferir o
pagamento do imposto incidente sobre o ganho de capital, caracterizando a simulação
de uma venda a prazo, quando na verdade a operação se concretizou à vista.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Outra clausula que merece atenção diz respeito à outorga das escrituras definitivas de
compra e venda dos imóveis descritos na Clausula Primeira (aptos 501 e 1301 do
Edifício Tommaso) a favor de terceiro, bastando para isso a indicação do Promitente
Comprador, totalmente livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames, num
prazo de 180 dias da individualização das unidades, sem fazer qualquer ressalva em
relação a parcela supostamente “compensada” com TDAs (ainda não paga):
CLAUSULA QUINTA - O PROMITENTE VENDEDOR se obriga por força deste
instrumento outorgar a escritura definitiva de compra e venda dos imóveis
descritos na Cláusula Primeira a favor da PROMITENTE COMPRADORA, ou
de quem este vier a indicar, totalmente livre e desembaraçado de quaisquer
ônus ou gravames, após a devida individualização no Cartório competente, no
prazo improrrogável de até 180 (cento e oitenta) dias do registro da
individualização das unidades no CRI;
Observa-se ainda que as clausulas sexta e oitava são clausulas típicas de transações à
vista. A clausula sexta estabelece que o contrato foi celebrado sob a condição expressa
de sua irrevogabilidade e irretratabilidade, renunciando as partes, formal e
expressamente, ao direito de arrependimento, obrigando as partes à outorga e aceitação
de Escritura Publica de Compra e Venda. Já a clausula oitava afasta a aplicação de
qualquer penalidade pelo descumprimento dos termos ajustados:
CLÁUSULA SEXTA - O presente contrato é celebrado sob a condição expressa
de sua irrevogabilidade e irretratabilidade, renunciando as partes, formal e
expressamente, ao direito de arrependimento concedido pelo art. 420 do Código
Civil e obrigando à outorga e aceitação de Escritura Pública de Compra e
Venda, nos termos ora ajustados, podendo, se necessário, tanto a
PROMITENTE COMPRADORA e o PROMITENTE VENDEDOR, ou seus
eventuais sucessores, requerer a adjudicação compulsória do bem
compromissado, se pago integralmente o preço ajustado.
(...)
CLÁUSULA OITAVA - A tolerância das partes às infrações praticadas ao
presente INSTRUMENTO não constituirá precedente ou novação contratual,
renúncia ou perda de qualquer direito, sendo considerada mera liberalidade,
devendo ser interpretada restritivamente.
Quanto ao distrato do contrato de alienação dos aptos 501 e 1301 do Edifício Tommaso,
trazido aos autos pelo impugnante, observa-se que em 07/10/2013 houve a pactuação de
um novo contrato, agora denominado Instrumento Particular de Distrato de
Compromisso de Cessão de direito Imobiliário, Novação e Outras Avenças (fls. 483 a
485), por meio do qual a compradora RONIN é simplesmente substituída pelo sócio
majoritário Sr. Antonio Martins dos Santos e o Sr. Ideildo Martins dos Santos no papel
de compradores, tendo em vista, segundo argumenta o impugnante, a alteração na forma
de pagamento da indenização decorrente da desapropriação das Fazendas Cedro e
Jequitibá de propriedade da RONIN, Processo Judicial n.o 1998.41.00.003226-7, que
agora não mais será feita por TDA, mas em moeda corrente nacional, o que,
obviamente, impossibilita a transferência dos TDAs conforme pactuado, esclarecendo
que a mudança na forma do pagamento da indenização decorre do fato de que os TDAs
já nasceriam vencidos, em razão do prazo de resgate dos mesmos ter ultrapassado os 15
anos contados da data do ajuizamento da ação.
Entretanto, a motivação apresentada pelo impugnante para o Distrato realizado em
07/10/2013, do contrato de compra e venda dos aptos 501 e 1.301 do Edifício
Tommaso, não condiz com os fatos. Não é verdade que a Justiça alterou a forma de
pagamento da indenização pela desapropriação das fazendas Cedro e Jequitibá de
propriedade da RONIN, Processo Judicial n.o 1998.41.00.003226-7, ao contrario, a
indenização pela referida desapropriação deverá ser paga em TDAs, conforme sentença
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

exarada pelo Juiz Federal Herculano Martins Nacif, em 06/10/2013: “Ante o exposto,
aplicado o fator de ancianidade das posses, como determinado pelas Instâncias
Superiores, ACOLHO o laudo pericial complementar e FIXO o valor da indenização
para a terra nua em RS 3.887.780,27 (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil,
setecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) para a data de outubro de 2004 (data
da realização da perícia judicial, ora complementada). Ficam mantidos os demais
termos da sentença, posto que este decisum está limitado á apreciação do fator
ancianidade para fixação da indenização devida à terra nua, Decorridos os prazos
recursais, remetam-se os autos à egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal
da 1a Região,Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”
A sentença prolatada pelo Juízo de primeira instância em 10/10/2005, determinou que a
indenização fixada será paga em TDAs:
Pelo exposto, tenho por bem, buscando dar cumprimento ao princípio da justa
indenização e atento àquele que veda o enriquecimento sem causa, bem como
com os olhos postos no art. 12, § 1o, da LC_n. 76/93, acolher parcialmente o
laudo pericial apresentado pelo perito judicial fls. 03/32 do Anexo l, e fixando a
indenização da área total do imóvel no valor de RS 4.276.986,00 (quatro
milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais) a serem
pagos em TDAs, deduzindo-se os débitos de ITR indicados nas certidões de fls.
181/183, na forma do art. 16 da LC n° 76/93. Sobre o montante deverá incidir,
nos termos do art. 12, § 2 o da LC 76/93, correção monetária pelo IPC, a partir
da prolação desta sentença e juros moratórios de 6% ao ano (Dec. Lei 3.365/41,
art. 15-B). Em face da decisão proferida pelo plenário do eg. Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento da ADIn(MC) n° 2.332-2, relator Ministro
Moreira Alves, e que suspendeu os efeitos da MP 2183/01, os juros
compensatórios são devidos à taxa de 12% ao ano, contados da imissão na
posse, a serem calculados sobre a diferença apurada entre 80% do valor
ofertado pelo expropriante, na petição inicial e o valor da indenização
estabelecida. Despesas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 3%
(tres por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o arbitrado, pelo
expropriante, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/41, com redação
dada pela Medida Provisória 2.183-56/01. Cumpra-se o disposto no art. 17 da
Lei Complementar n. 76/93 . (grifei)
Em sede de Embargos Declaratórios, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da
1.a Região, anulou a sentença, proferida nestes autos, apenas na parte que fixou a
indenização devida à terra nua, para que um novo valor fosse arbitrado, levando-se em
conta o fator de ancianidade da ocupação, tendo em conta o provimento parcial do
Recurso Especial n. o 974.150/RO pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto
do relator, Desembargador Tourinho Neto:
"Inexiste obscuridade a ser aclarada, tendo em vista que o retorno dos autos
deuse não em função da nulidade da perícia, mas, apenas para que seja
aplicado o fator ancianidade às posses existentes no imóvel. Impossível
rediscutir a matéria nos termos desejados pelo embargante, na medida em que a
perícia, quando do julgamento do recurso especial interposto pelo INCRA, foi
considerada válida, cabendo apenas a consideração da ancianidade da
ocupação verificada na fixação da justa indenização.
O retorno dos autos à primeira instância, portanto, está restrito à apreciação
do fator ancianidade quando da fixação da indenização devida à terra nua."
(negritei)
Como se vê, a forma de pagamento da indenização pela desapropriação das Fazendas
Cedro e Jequitibá não foi alterada. E o valor nominal do título e prazo de resgate
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

somente são fixados no momento da emissão dos títulos, momento este que ainda não
existiu.
Na verdade, o distrato e a lavratura das escrituras em nome do Sr. Antonio Martins dos
Santos, sócio majoritário da RONIN, e o Sr. Ideildo Martins dos Santos, como já previa
o primeiro contrato celebrado em 13/11/2008, descortinam a operação real que estava
encoberta pela operação aparentemente realizada com RONIN, quando os reais
compradores sempre foram o Sr. Antonio Martins dos Santos, sócio majoritário da
RONIN, e o Sr. Ideildo Martins dos Santos. A figura de “compensação de valores com
TDA" foi introduzida no contrato celebrado em 2008 para dar à operação a aparência de
uma venda a prazo, com o único objetivo de diferir a tributação do ganho de capital.
Como o próprio impugnante reconhece, a venda dos aptos 501 e 1601 do Edifício
Tommaso ocorreu em 13 de novembro de 2008, numa operação à vista, como
evidenciam os fatos aqui relatados, sendo que a ocorrência do fato gerador do imposto
de renda devido sobre o ganho de capital apurado na alienação desses bens deu-se
também nessa data.
Portanto, correto o lançamento do imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na
alienação dos aptos 501 e 1601 do Edifício Tommaso.
DA MULTA QUALIFICADA
A norma legal que determina a aplicação da multa de ofício aplicável nos casos em que
restar evidenciado o intuito de fraude é o artigo 44, I, §1°, da Lei 9.430/96, transcrito
abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488,
2007)
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim definem:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda
pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública, onde se
utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou seja, o dolo é elemento específico
da sonegação, da fraude e do conluio, que os diferenciam da mera falta de pagamento
do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos
mais variados motivos que se aleguem.
No caso em apreço, como já se viu, ficou configurada a simulação, caracterizada por um
conjunto de atos formais (registro na escritura publica do valor de alienação
notoriamente inferior ao praticado, simulação de permuta e simulação de venda a
prazo), que apesar de aparentarem legalidade, não representam a real intenção das
partes, para os quais não se vislumbra sequer uma motivação senão a de se eximir do
pagamento do imposto devido.
Assim, pela sua própria definição, a simulação sempre decorre de conduta fraudulenta,
já que sempre é resultado de vontade deliberada do contribuinte que, conhecendo a
formalidade correta, opta pela via transversa com o único intuito de não recolher o
tributo que seria devido.
Destarte, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados todos os
pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a aplicação da
multa qualificada de 150%.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Preliminar de Decadência
O impugnante suscita a decadência do acréscimo patrimonial a descoberto apurado no
mês de março de 2008, alegando que a decadência do direito do Fisco efetuar o
lançamento relativo a esse fato gerador teria ocorrido ainda em março de 2013, nos
termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN), por entender que o fato
gerador do acréscimo patrimonial a descoberto é mensal.
No entanto, equivoca-se o contribuinte ao entender que o fato gerador do IRPF -
Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao acréscimo patrimonial a descoberto, é
mensal. Vejamos.
A partir de 1o de janeiro de 1989, em virtude das alterações provocadas pela Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser
devido mensalmente, na medida em que os rendimentos - incluídos neste conceito os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados - e ganhos de
capital são percebidos. Contudo, o art. 2o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
introduziu a necessidade do ajuste anual, como se depreende da sua redação:
“Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no artigo 11.” (grifos acrescidos)
Excetuando os rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva na fonte, os
demais devem, por determinação expressa do art. 10 da Lei no 8.134/90, integrar a base
de cálculo do ajuste anual no ano em que foram considerados recebidos os rendimentos.
No Imposto de Renda Pessoa Física, embora as quantias sejam recebidas mensalmente,
o valor apurado será acrescido aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Assim, as normas de incidência desse imposto delineiam, atualmente, um sistema
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

híbrido de tributação, em que o imposto é devido à medida que os rendimentos e ganhos
de capital são percebidos, constituindo-se, contudo, em mera antecipação da obrigação
tributária definitiva, que ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, quando se
completa o suporte fático da incidência.
A interpretação da RFB sobre o tema já foi manifestada pela Cosit nas Soluções de
Consulta Interna no 16, de 15 de junho de 2003; no 23, de 24 de agosto de 2004; e no 26,
de 1o de novembro de 2005. Em todos estes instrumentos, o entendimento defendido
pela Coordenação foi de que, havendo pagamento, ainda que parcial, aplica-se a regra
do art. 150, do CTN. Não havendo pagamento, aplica-se a regra do art. 173, I, do
mesmo Código.
EMENTA: O ‘dies a quo’ da contagem do prazo decadencial para a Fazenda
proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas,
em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no
anocalendário, e tendo havido antecipação do pagamento do imposto pelo
recolhimento a título de “carnê-leão” ou “mensalão”, ou mediante retenção do
imposto pela fonte pagadora, tem início na data de ocorrência do fato gerador,
ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.”(Solução de
Consulta Interna Cosit no 26, de 01/11/2005)
EMENTA: Corre o prazo decadencial de o Fisco lançar o imposto de renda
sobre a parcela do lucro inflacionário que deveria ter sido oferecida à
tributação em cada exercício, a partir do:
a) fato gerador, caso haja pagamento antecipado por parte de sujeito passivo
(art. 150, § 4o, do CTN);
b) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia fazer o
lançamento, caso não haja pagamento antecipado por parte do sujeito passivo
(art. 173, I, do CTN).(Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 24 de
agosto de 2004)
No caso da omissão de rendimentos decorrente do acréscimo patrimonial a descoberto,
os fatos geradores ocorreram ao longo do ano-calendário de 2008, mas se consumaram
em 31 de dezembro de 2008. Nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, a partir dessa
data, a administração tributária dispunha de cinco anos para a revisão do lançamento.
Para o ano-calendário 2008, a fiscalização poderia efetuar o lançamento até 31/12/2013.
Dessa forma, como o contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/12/2013 (fl.
438), o lançamento decorrente do acréscimo patrimonial a descoberto não foi afetado
pela decadência, permanecendo incólume o seu lançamento.
Mérito
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto apurado no mês de março de 2008, no
valor de R$ 216.842,32, o impugnante alega que utilizou recursos na ordem de R$
200.000,00 que estavam depositados numa conta conjunta que mantinha com sua
companheira Liliane na CEF.
Nesse ponto, para comprovar suas alegações, o impugnante apresentou os seguintes
documentos de fls. 499 a 503:
a) cópia da Escritura Pública de Contrato de União Estável, na qual consta que
o regime de bens adotado pelos contratantes é o da separação de bens (fls. 499 e
500);
b) uma declaração firmada por Liliane Aparecida Ávila, datada de 20 de janeiro
de 2014, dizendo que “... possuía a Conta-Corrente Conjunta com André Tadeu
dos Santos, sob n.o 18.435-1, mantida junto a Caixa Econômica Federal de
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

Porto Velho-RO e DECLARA para os devidos fins que foi DEPOSITADO o
valor de R$ 420,000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), referentes a venda de
imóveis rurais no município de Padre Bernardo-GO, e foi depositado naquela
Conta Conjunta, sendo que parte desse valor foi utilizada pelo outro titular da
referida conta para custear a aquisição de outros imóveis. DECLARA que a
Procuração conferindo poderes ao adquirente dos imóveis para a transferência
dos mesmos só foi outorgada em 07/05/2008 quando o outro titular e adquirente
dos ditos imóveis comprovou a possibilidade de reposição dos valores por ele
utilizados em um prazo relativamente curto, dentro do ano de 2008, o que foi
concretizado com a venda de outros imóveis de sua propriedade. O valor
utilizado pelo Senhor André Tadeu dos Santos, à época convivente em União
Estável com a Declarante foi de aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e
vinte mil reais), totalmente repostos ao longo do ano de 2008. Por ser expressão
da Verdade, assino a presente Declaração para que surta seus efeitos legais.”
(fls. 501);
c) comprovante de depósito em dinheiro efetuado na conta 00.018.435-1, da
CEF, datado do dia 07/03/2012, no valor de R$ 2.595,31, sem identificação do
depositante (fls. 502);
d) relação dos titulares da conta corrente 00.018.435/1 (fls. 503);
Ocorre que nenhum dos documentos apresentados pelo impugnante compra suas
alegações. Os documentos apresentados mostram apenas que o impugnante convivia em
união estável com a Sra. Liliane e que juntos, mantinham uma conta corrente na Caixa
Econômica Federal.
Fato é que o impugnante não apresentou nenhum documento evidenciando ter utilizado
recursos mantidos na referida conta corrente para quitar os imóveis adquiridos no mês
de março de 2008, alias, sequer comprova a existência de tais recursos depositados
naquela conta corrente.
Portanto, em que pese as alegações da defesa, tendo em vista que, assim como no
decorrer da ação fiscal, em nenhum momento o contribuinte logrou êxito em comprovar
a origem dos recursos utilizados na aquisição dos imóveis adquiridos no mês de março
de 2008, não há como reconhecer força probatória na simples alegação, sem a
necessária demonstração do efeito extintivo ou modificativo que estes possam produzir
no crédito tributário.
Isto porque, o ônus da impugnação específica do lançamento, além de requisito
indispensável à aferição da adequação formal da impugnação, é uma importante regra
processual afeta aos critérios de distribuição do ônus da prova, já que a legislação é
expressa ao afirmar que, nas razões de defesa, cabe ao sujeito passivo manifestar-se
precisa e especificamente sobre cada ponto de discordância.
Segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do ônus da prova, a
demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos incumbe a quem os
alega, portanto, ao impugnante.
Sobre o tema, o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, assim estabelece:
Art.16 A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993);(grifos nossos)
No mesmo sentido, há mandamento expresso na Lei no 9.784, de 1999, quanto ao ônus
probatório, conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
Não é diferente o Código de Processo Civil, o qual, em seu art. 333, impõe ao sujeito
passivo o ônus da prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos por ele
alegados, nos seguintes termos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe”: (...)II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Embora o processo administrativo tenha a busca pela verdade material como princípio
norteador, é sabido que o resultado da instrução probatória condiciona a formação da
convicção do julgador.
Assim, e com fundamento na legislação acima, conclui-se que o ônus de provar que os
fatos geradores não ocorreram é atribuído ao impugnante, que não se desincumbiu de tal
mister, vez que não comprovou que os gastos com aquisição dos imóveis em março de
2008 estavam respaldados por rendimentos já tributados ou isentos de tributação,
ficando apenas no campo das alegações. O que não está nos autos não está no mundo. É
o que se depreende também da doutrina de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martinez López, in “Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Dialética,
2002, p. 207:
A palavra ônus, do latim onus, significa carga, peso, encargo, obrigação.
Quando se indaga a quem cabe o ônus da prova, quer se saber a quem cabe a
obrigação de prover os elementos probatórios suficientes para formação do
convencimento do julgador. No processo administrativo fiscal federal, tem-se
como regra que aquele que alega algum fato é quem deve provar. Então, o ônus
da prova recai a quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido
fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar a prova de sua
ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência
do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua
ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
Multa qualificada
Cabe aqui um ajuste no valor da multa qualificada.
O art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando
a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-011.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732470/2013-32

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões.
A multa qualificada, nos termos do art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, foi
reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das matérias preclusas, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, mantendo os demais itens do
lançamento
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 692
DF CARF MF
Original